Tribunal: TJSP
Processo: 1004906-30.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito rural pignoratícia – Perda da safra demonstrada – Contratação de seguro agrícola – Sinistro comunicado à casa bancária, a quem cabia o acionamento e indenização securitária – Inexigibilidade do título extrajudicial – Extinção da execução que se verifica – Sentença mantida – Recurso do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito rural pignoratícia – Perda da safra demonstrada – Contratação de seguro agrícola – Sinistro comunicado à casa bancária, a quem cabia o acionamento e indenização securitária – Inexigibilidade do título extrajudicial – Extinção da execução que se verifica – Sentença mantida – Recurso do embargado/exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004906-30.2019.8.26.0073, da Comarca
de Avaré, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado LEANDRO LENCIONI DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-30.2019.8.26.0073 - Avaré Voto no 41885-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41885
APEL.No: 1004906-30.2019.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ 1a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : LEANDRO LENCIONI ARAUJO
APELAÇÃO

Embargos
à
execução

Execução de título extrajudicial

Cédula de crédito rural pignoratícia

Perda da safra demonstrada Contratação
de seguro agrícola Sinistro comunicado
à
casa
bancária,
a
quem
cabia
o
acionamento e indenização securitária

Inexigibilidade do título extrajudicial
Extinção da execução que se verifica
Sentença
mantida

Recurso
do
embargado/exequente desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 99/103, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Diogo da Silva Castro, que
julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo
apelado LEANDRO LENCIONI ARAUJO em face do apelante BANCO
DO BRASIL S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que a
título extrajudicial que embasou sua execução possui os
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Aduz que
o crédito buscado é exigível, não havendo qualquer
quitação pelo seguro penhor. Afirma que o seguro penhor
não abarca produtos ainda não colhidos. Alega que o
contrato celebrado com o embargante é legal, devendo ser
mantido. Por fim, impugna o quantum arbitrado a título de
honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso a
fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 112/124).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-30.2019.8.26.0073 - Avaré Voto no 41885-
V/E/D/O/AL/S
110/111 e 145/146) e respondido (fls. 126/134).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, trata-se
de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
apelante, com base em cédula de crédito rural
pignoratícia outrora firmada com o apelado/embargante.
Após apresentação de embargos à execução,
a tese do executado fora colhida, julgando-se extinta a
execução.
Contra
tal
decisum
recorre
o
exequente/embargado.
Pois bem.
Incontroverso nos autos que as partes
celebraram contrato de empréstimo, por meio de cédula de
crédito rural pignoratícia (n. 40/06770-X, no valor de R$
95.624,80).
Ademais,
às
fls.
27/48
encontra-se
comprovante da avença.
Outrossim, e conforme o próprio acordo,
houve contratação de seguro penhor, seguro agrícola e
seguro de vida prod. Rural, cujos prêmios foram
devidamente adimplidos pelo embargante (fls. 49).
Na avença, assim restou consignado acerca
dos seguros penhor e agrícola:
“(...)
Seguro de bens vinculados Autorizo (amos) o
Banco do Brasil S.A a realizar os seguros do (s)
bem(s) descritos na pertinente Cédula, dentro da
Apólice do Seguro Automático de Penhor Rural que
tem com Cia. de Seguros Aliança do Brasil, cujas
condições
são
de
meu
(nosso)
inteiro
conhecimento. Poderá o Banco, na condição de
estipulante do Seguro, praticar todos os atos
relacionados com a liquidação do sinistro,
receber indenização e dar quitação, aplicando o
produto na amortização ou solução integral da
dívida, providenciar a quitação do prêmio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-30.2019.8.26.0073 - Avaré Voto no 41885-
V/E/D/O/AL/S
solicitar as alterações do contrato de seguro
que se fizerem necessárias. (...).”
(Fls. 35)
Ainda:
“(...)
Seguro Agrícola ou Seguro Agrícola Financiamento
Caso venha (amos) a contratar o Seguro Agrícola
ou Seguro Agrícola Faturamento, que dependerá de
minha (nossa) livre e espontânea iniciativa,
mediante
expressa
manifestação
de
interesse
junto ao Banco do Brasil S.A, autorizo (amos),
desde já, o débito correspondente ao prêmio na
conta
gráfica
vinculada
ao
presente
financiamento, na forma prevista no Manual de
Crédito Rural.(...)”
(Fls. 36)
No caso, ao contrário do que alega o
apelante, houve contratação de seguro penhor e seguro
agrícola, sendo que este se refere à perda da lavoura.
Ora, a frustação da safra, ainda que
parcial, fora devidamente comunicada à casa bancária
(fls. 52/53), acompanhada de laudo respectivo (fls.
54/56).
Nesse sentido, e em sendo o apelante
estipulante e beneficiário dos seguros contratados, a ele
cabia a comunicação do sinistro à seguradora a fim de
pleitear a quitação do contrato.
O fato de o embargante ter pleiteado o
alongamento da dívida não afasta tal conclusão, ao passo
em que, ciente a casa bancária das circunstâncias
havidas, à ela cabia, em razão da confiança, lealdade e
dever de informação extraídas da boa-fé objetiva, tomar
as medidas cabíveis voltadas a findar a dívida segurada.
Assim, ainda que se reconheça que a
cédula
de
crédito
rural
seja
título
executivo
extrajudicial (art. 9o, I e 10, Decreto-Lei 167/67 c/c
art. 784, XII, CPC), tem-se que sua execução não prospera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-30.2019.8.26.0073 - Avaré Voto no 41885-
V/E/D/O/AL/S
ante a falta de exigibilidade em face do embargante, ante
a ocorrência do sinistro e contratação securitária.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Finalmente,
anota-se
que
a
verba
honorária não comporta ajuste, vez que fixada conforme
parâmetro estabelecido no art. 85, § 2o, CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR